Tribunal: STF
Processo: ARE 1357921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que negou provimento ao apelo de Túlio Eduardo da Cruz Oliveira, e deu parcial provimento aos de Lucas Barbosa da Cunha e de Luiz Jorge Júnior, para aplicar-lhes as penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias -multa, no mínimo legal, por ofensa ao disposto no artigo 180, §§ 1° e 2°, do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo código; 3 anos de reclusão e 10 dias -multa, por ofensa ao disposto no artigo 311, na forma do artigo 71, ambos também do Código Penal; e 1 ano de reclusão, por incursos no artigo 288, na forma do artigo 69, ambos do mesmo Estatuto repressivo, fixado o regime prisional inicial fechado, mantendo, no mais, os termos da r. decisão apelada. V U ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão (e-STJ, fl.1.042/1.057).



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram desprovidos (e-STJ, fls. 1.098/1102).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.182/1.193).



    Argumenta, em síntese, que todos os fatos foram alegados e comprovados a cada ato processual. Contudo, as instâncias anteriores permanecerem a ignorá-los e proferir as mesmas decisões vazias e viciadas, ferindo o art. 93, IX da CF e, de ordem reflexa, os princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo (art. 5°, LVII da CF) e o princípio da ampla defesa (art. 5°, LV da CF). Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido, e determinar ao TJSP que se manifeste expressamente sobre as teses suscitadas nos Embargos de Declaração (e-STJ, fl. 1.182/1.193).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário , no que diz respeito à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o recurso ao fundamento que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta (e-STJ, fls. 1.248/1.249).



    No Agravo, o recorrente defende: não há, contudo, como verificar matéria infraconstitucional neste contexto. E a defesa nem tem como rebater este argumento, eis que a decisão também não explica qual é a matéria infraconstitucional que precede à análise da constitucional. O que, por si só, demonstra vício do provimento judicial e consequente violação ao Art. 93, IX, da CF. Ao final, requer o conhecimento do Agravo para que seja conferido regular processamento e provimento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.252/1.264).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, LV e LVII, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao ponto remanescente, sublinhe-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, depreende-se que, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, ressalte-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente